Tribunal: TJMT
Processo: 1021922-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021922-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (AGRAVANTE), FARDIN & FARDIN LTDA - CNPJ: 18.751.554/0001-96 (AGRAVANTE), NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (AGRAVANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTOS DE EMBARGO AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos de autos de embargo ambientais e rejeitou embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos autos de embargo ambientais lavrados contra as agravantes.

III. Razões de decidir

3.
As questões suscitadas pelas agravantes envolvem matéria de elevada complexidade probatória que extrapola os limites cognitivos inerentes à tutela de urgência.

4.
A alegada distinção entre as personalidades jurídicas das empresas demanda análise aprofundada que somente pode ser realizada após devido contraditório e eventual instrução probatória.

5.
A documentação apresentada, embora constitua elemento probatório relevante, não possui força jurídica suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade e legitimidade, impondo à parte que alega sua invalidade o ônus probatório de demonstrá-la de forma cabal e irrefutável.

6.
Os eventuais danos patrimoniais alegados possuem natureza eminentemente econômica e podem ser adequadamente reparados mediante ressarcimento pecuniário. Não se verifica a presença de dano grave, irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos atos administrativos.

7.
A função social do poder de polícia administrativa em matéria ambiental visa à proteção de bem jurídico de natureza difusa, constitucionalmente tutelado pelo art. 225 da Constituição Federal. A suspensão precipitada de atos fiscalizatórios pode comprometer a eficácia da tutela ambiental e o interesse público subjacente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência para suspensão de autos de embargo ambientais exige a demonstração inequívoca da ilegalidade dos atos administrativos e a presença de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera alegação de complexidade probatória para afastar a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; CPC, art. 506; Decreto Federal no 6.514/2008; Decreto Estadual no 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA, FARDIN & FARDIN LTDA e FERTILIZANTES FARDIN LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1012521-17.2024.8.11.0040, proposta pelas agravantes contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e rejeitou os embargos de declaração opostos pelas requerentes.

Em suas razões recursais, as partes agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas documentais que demonstrariam sua completa inatividade desde a expedição do Auto de Interdição no 001/2024, bem como a distinção jurídica e fática entre as agravantes e a empresa Brasil Fertilizantes.

Alegam que os autos de embargo no 8611, 8613, 8614 de 2024 foram lavrados ilegalmente, sem a devida individualização das condutas, configurando violação ao devido processo legal e abuso de poder por parte da administração municipal.

Sustentam, ainda, que existe sentença transitada em julgado no mandado de segurança no 1001607-88.2024.8.11.0040 que reconheceu o direito da empresa Brasil Fertilizantes de funcionar no local, evidenciando a separação entre as personalidades jurídicas.

Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos embargos administrativos e determinar que o Município de Sorriso se abstenha de aplicar novas penalidades às agravantes.

A tutela recursal foi indeferida
no Id.
297684863
.

A resposta ao agravo foi apresentada pelo Município de Sorriso
(MT) no Id.
300034370, sustentando a legalidade dos autos de infração, que foram lavrados com base em denúncias de moradores e instruídos com relatórios técnicos e documentação comprobatória das infrações ambientais constatadas.

O órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do recurso
(Id.
305777383
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA, FARDIN & FARDIN LTDA e FERTILIZANTES FARDIN LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1012521-17.2024.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e rejeitou os embargos de declaração opostos pelas requerentes.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos autos de embargos ambientais lavrados contra as agravantes.

Pois bem.

No caso vertente, as agravantes fundamentam suas alegações na suposta ilegalidade dos autos de embargo no 8611, 8613 e 8614 de 2024, sustentando que: (i) não descumpriram o Auto de Interdição no 001/2024, mantendo suas atividades completamente paralisadas; (
ii
) os embargos foram lavrados sem a devida individualização das condutas; (
iii
) as atividades que motivaram as autuações seriam de responsabilidade exclusiva da empresa Brasil Fertilizantes; e (
iv
) possuem documentação robusta comprovando sua inatividade empresarial.

Contudo, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que as questões suscitadas pelas agravantes envolvem matéria de elevada complexidade probatória, que extrapola sobremaneira os limites cognitivos inerentes à tutela de urgência.

A alegada distinção entre as personalidades jurídicas das agravantes e da empresa Brasil Fertilizantes, conquanto juridicamente relevante, em tese, demanda necessariamente análise aprofundada que somente pode ser realizada após o devido contraditório e eventual instrução probatória.

Nesse sentido, tenho que a
mera apresentação de extratos bancários, ausência de registros de funcionários e relatórios técnicos não constitui, isoladamente considerados, prova pré-constituída suficiente para afastar, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade dos atos administrativos questionados.

É cediço que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade e legitimidade, constituindo verdadeiros postulados do Direito Administrativo. Tal presunção, de natureza
iuris tantum
, impõe à parte que alega sua invalidade o ônus probatório de demonstrá-la de forma cabal e irrefutável, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A documentação apresentada pelas agravantes, embora possa constituir elemento probatório relevante para o deslinde da controvérsia, não possui força jurídica suficiente para, neste momento processual, desconstituir a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios impugnados. Tais elementos demandam valoração exauriente no bojo da instrução probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Ademais, o argumento relativo à sentença proferida no mandado de segurança no 1001607-88.2024.8.11.0040 não possui o condão de automaticamente estender seus efeitos às agravantes, que não integraram aquela relação processual, em rigorosa observância aos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na constatação de que
"a questão central levantada – a efetiva separação fática e jurídica entre as empresas autoras e a terceira empresa que supostamente cometeu a infração – é o próprio mérito da demanda"
e que
"sua complexidade exige dilação probatória e não pode ser resolvida em juízo de cognição sumária".

Tal conclusão revela-se
adequada
, porquanto a verificação da autonomia operacional e jurídica entre as entidades empresariais demandará necessariamente análise técnica e produção probatória específica, incluindo, exemplificativamente, perícias, registros fotográficos, oitiva de testemunhas e outros meios de prova que permitam a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

No que concerne ao perigo de dano, embora as agravantes aleguem prejuízos decorrentes da impossibilidade de retomada das atividades empresariais e da sujeição a multas administrativas, tais alegações não se revestem da urgência necessária para justificar a intervenção judicial em caráter liminar.

Os eventuais danos patrimoniais alegados possuem natureza eminentemente econômica e podem ser adequadamente reparados mediante ressarcimento pecuniário, caso seja reconhecida, ao final, a procedência das pretensões deduzidas na ação principal.

Não se verifica, portanto, a presença de dano grave, irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão imediata dos atos administrativos.

Importante consignar que a função social do poder de polícia administrativa em matéria ambiental visa à proteção de bem jurídico de natureza difusa, constitucionalmente tutelado pelo art. 225 da Constituição Federal, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

A suspensão precipitada de atos fiscalizatórios, sem a devida comprovação de sua manifesta ilegalidade, pode comprometer sobremaneira a eficácia da tutela ambiental e o interesse público subjacente, especialmente quando os atos foram lavrados com base em denúncias de moradores e instruídos com relatórios técnicos e documentação comprobatória das infrações ambientais constatadas.

A Administração Pública agiu no exercício regular de seu poder de polícia ambiental, legitimamente autorizado pelo ordenamento jurídico, para prevenir e reprimir condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente. Os autos de infração foram lavrados conforme as disposições do Decreto Federal no 6.514/2008 e do Decreto Estadual no 1.986/2013, acompanhados dos elementos exigidos pela legislação aplicável.

Por fim, a cognição sumária realizada neste juízo recursal confirma a adequação da decisão proferida pelo d. Magistrado
a quo
que, dentro dos parâmetros legais e com fundamentação técnico-jurídica apropriada, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A manutenção da decisão agravada preserva o interesse público na efetiva fiscalização ambiental, sem prejuízo do direito das agravantes de demonstrar, no curso da instrução processual, a eventual ilegalidade dos atos administrativos impugnados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025